Tribunal: STF
Processo: HC 198244
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EM CRIMES COMO O DE CONCUSSÃO, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como se deu na espécie. Precedentes.



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    III – A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal.



    IV – Em crimes como o de concussão (art. 316 do CP), o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações.



    V – No caso sob exame, a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente no delito investigado.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.